Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A quebra da incomunicabilidade das testemunhas constitui nulidade relativa, e somente pode ser reconhecida caso fique comprovado prejuízo para alguma das partes.
2. Nos processos da competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento devem ser arguidas na própria sessão, com o respectivo registro em Ata, sob pena de preclusão.
3. Deve ser avaliada de forma negativa a circunstância judicial das consequências do crime, quando a tentativa de homicídio causar intenso medo e trauma psicológico à vítima, gerando, inclusive, a decisão de afastamento definitivo da carreira policial.
4. Quando a confissão é utilizada para a formação do convencimento do julgador (ou do conselho de sentença), deve ser reconhecida como atenuante em favor do réu (Súmula 545, STJ), ainda que constitua parte da tese de legítima defesa.
5. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação parcialmente provido.